Tribunal: TJMT
Processo: 1003091-02.2022.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003091-02.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ FERNANDA SILVA LIMA - CPF: 034.031.361-75 (RECORRENTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECORRENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Se no acórdão não existem os vícios apontados, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei nº 9.099/95, art. 55 "caput").

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que DEU PARCIALE PROVIMENTO ao recurso interposto pela Reclamante e reformou a sentença no tocante a condenação a título de dano moral, tendo fixado o importe de R$ 5.000,00, nos termos do voto do relator.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não condenar o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme determina o art. 55, da Lei 9.099/95.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1003091-02.2022.8.11.0011

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D'Oeste/MT

Embargante(s):

Beatriz Fernanda Silva Lima

Embargado(s):

TAM Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Quanto à pretensão da Embargante para que a parte Embargada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
GRIFEI.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido e não pelo recorrido vencido, como pretende o Embargante.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023